Tribunal: STF
Processo: ARE 1360701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA - MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Revisão de aposentadoria por meio do Ato Normativo nº 001/2019 do IPREJUN, que determinou aos aposentados a devolução da contribuição previdenciária relativa à jornada excedente daqueles especialistas em educação e, consequentemente, a redução da aposentadoria - Pretensão à manutenção do valor nominal do benefício e indenização por danos morais - Possibilidade Previsão de jornada obrigatória de 40 (quarenta) horas semanais, de modo que a parcela referente às horas cumpridas na respectiva função (10 horas) passa a compor o padrão salarial do servidor como base de cálculo da contribuição previdenciária - Previsão da Lei Municipal nº 5.894/2002 e da Lei Municipal nº 511/2012 - Ausência de ilegalidade no ato de concessão de aposentadoria - Alteração do entendimento da Administração Municipal que deve observar o ato jurídico perfeito - Sentença mantida - Recurso de apelação e reexame necessário não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, caput, da Constituição Federal e art. 6º, da EC 41/03.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Em fevereiro de 2019, o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí IPREJUN aprovou o Ato Normativo nº 01/2019, com efeitos retroativos a 01.03.2012, determinando a revisão da aposentadoria dos professores designados para a função de especialista em educação, eis que em desconformidade com a Lei Federal nº 10.887/2004.



    Nesse passo, o Diretor Presidente do IPREJUN emitiu comunicado de que procederia à devolução aos aposentados dos valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre a jornada excedente - o que importaria, consequentemente, na redução do benefício da segurada.



    De início, cumpre frisar que as disposições da Lei Federal 10.887/04 não se aplicam ao presente caso, pois concernentes apenas aos servidores públicos federais. Quanto às contribuições previdenciárias no âmbito do Município de Jundiaí, cabe à Lei Municipal nº 5.894/2002, que criou o IPREJUN, disciplinar o regime dos servidores públicos: (...)



    Especificamente em relação à composição dos vencimentos dos professores, assim preveem os artigos 30, caput e § 2º e 36, caput da Lei Municipal nº 511/2012: (...)



     Assim, uma vez que as dez horas questionadas pelo IPREJUN, efetivamente integra a jornada da função exercida pelos professores especialistas em educação, não constituindo mera carga suplementar de trabalho, os vencimentos efetivamente correspondem ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas semanais.



    Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na incidência de contribuição previdenciária sobre a jornada cumprida na função de especialista em educação e excedente à jornada do cargo efetivo de professor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente